Tribunal: STF
Processo: RE 170068
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Vencimentos de
servidores estaduais. Teto. 3. Vantagens pessoais. Inexistência de
direito adquirido a regime jurídico de composição e cálculo. 4. Não
cabe, aqui, invocar a jurisprudência desta Corte, quanto ao alcance
do disposto no art. 37, XI e XII, e 39, § 1º, da Constituição
Federal de 1988. Cuida-se, na hipótese, de interpretação da Carta
Magna pretérita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.